Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-68.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000469-68.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS LOPES SILVA - CPF: 050.479.461-26 (RECORRIDO), DANIEL DA SILVA CASTILHO - CPF: 042.914.121-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR AGENTE POLICIAL EM ABORDAGEM. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pratica conduta ilícita o agente policial que, em atividade, causa lesão corporal durante abordagem excessiva.

2.

Lesões corporais descritas em exame de corpo de delito e prontuário de atendimento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA que deixam claro o uso excessivo de meios e força.

3.

Dano moral configurado.

4.

O
quantum
indenizatório não representa excesso, atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

5.

Recurso
conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença que condenou o ente a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, em síntese, aduz que o recorrido não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, ao que defende que não há provas diretas que vinculem os policiais militares com as lesões sofridas.

Requer a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos. De forma alternativa, pugna pela redução do
quantum
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000469-68.2022.8.11.0004

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

LUCAS LOPES SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve conduta abusiva de policiais militares em abordagem, apta a configurar indenização por danos morais.

Como se disse, aduz o recorrente que o recorrido não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, ao que defende que não há provas diretas que vinculem os policiais militares às lesões sofridas.

A pretensão não se vinga.

A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, conforme o qual
“(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto omissivas, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal . 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.” (STF. Plenário. RE 608.880/MT. Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020 – Repercussão Geral – Tema 362). (grifou-se)

São quatro balizas a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Em detida análise aos documentos constantes dos autos, é inconteste que as lesões foram causadas pelos agentes policiais. Nesse ponto, destaco o exame de corpo de delito, anexo nos autos, que destaca lesões nas costas, no rosto e na perna. No mesmo sentido, o prontuário de atendimento da Unidade de Pronto Atendimento – UPA:

A parte autora, ora recorrida, foi levada à UPA – Unidade de Pronto Atendimento pela polícia em razão de anzol afixado em suas costas, oriundo de arma de choque utilizada pela polícia.

O exame de corpo de delito complementa o prontuário e confirma a ofensa à integridade corporal ou à saúde e a utilização de meio ou instrumento contundente.

Para além do ônus da prova cabível ao autor, demanda-se à instrução a incumbência do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou verificado na origem.

Dessa forma, é forçoso concluir que o recorrente não arcou com o ônus da prova de demonstrar eventual excludente de ilicitude ou excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior) capaz de romper com a causalidade evidenciada nos autos.

Incontestável, portanto, é a configuração da responsabilidade objetiva do Estado e o consequente dever de indenizar pelos danos sofridos.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano. Evidente que não existem critérios objetivos para a fixação do
quantum
indenizatório.

Há, em todo caso, que se observar os critérios de razoabilidade, as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada, além da capacidade econômica de ambas as partes, em um juízo de ponderação entre a dor suportada.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida conduziu os elementos para o valor estabelecido. Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente a natureza dos fatos, a quantia fixada na origem adequa-se ao dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023